Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CREDITAMENTO. Sentença de procedência. Hipótese em que o Auto de Infração que a autora pretende anular decorre do creditamento indevido de ICMS em relação às despesas com taxa de administração de cartões de crédito e débito em operações realizadas por esta após o trânsito em julgado dos processos no 0012015-74.2005.8.26.0053 e

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CREDITAMENTO. Sentença de procedência. Hipótese em que o Auto de Infração que a autora pretende anular decorre do creditamento indevido de ICMS em relação às despesas com taxa de administração de cartões de crédito e débito em operações realizadas por esta após o trânsito em julgado dos processos no 0012015-74.2005.8.26.0053 e 0020900-69.2005.8.26.0053.
Valores creditados que se referem ao ICMS pago sobre despesas com "taxa de administração de cartão de crédito e débito". Pleito de anulação do auto de infração que comporta provimento. Precedentes desta Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. Decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do Código de Processo Civil.
Necessidade de aplicar verbas sucumbenciais à Fazenda Pública de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do art. 85 do Código de Processo Civil.
Recurso da autora provido, não provido o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo.